Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708557-86.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em atenção à manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 33162296), chamo o feito à ordem. Verifica-se que, nos autos da ação penal no 0708557-86.2021.8.07.0014, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: 1) absolver Arleysson Pereira da Rocha da imputação da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação); e 2) condenar Marcos Henrique Pereira dos Santos pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (furto) – ID 32640846. A Defesa técnica do réu Arleysson Pereira da Rocha, patrocinada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, declarou estar “ciente da sentença, sem recurso” (ID 32640848). Em seguida, os dois réus foram intimados pessoalmente, oportunidade em que ambos declararam que desejavam apelar da sentença, conforme certidões de ID’s 32640849 e 32640850. A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de Marcos Henrique Pereira dos Santos e apresentou as respectivas razões recursais (ID 32640851 - Pág. 1/10). O MM. Juiz a quo recebeu apenas o recurso de Marcos Henrique Pereira dos Santos e destacou que, em relação ao corréu Arleysson Pereira da Rocha, não havia interesse recursal, diante da absolvição do réu e da informação de sua Defesa técnica de que não iria recorrer da sentença (ID 32640853). Foi certificado no ID 32640854 que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 01/02/2022 e para a Defesa do réu Arleysson Pereira da Rocha em 03/02/2022. Contudo, observa-se que a Defesa de Arleysson não teve ciência da certidão que declara o interesse do réu em apelar, tampouco foi intimada da decisão que conheceu apenas do recurso do corréu Marcos Henrique. Diante do exposto, torno sem efeito o trânsito em julgado em relação ao réu Arleysson Pereira da Rocha e determino que seja dada vista pessoal ao NPJ/UNICEUB para que proceda conforme entender de direito. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador